Tribunal: STF
Processo: ARE 1391279
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. ICMS. ISENÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça Estadual, maneja agravo o Estado do Rio Grande do Sul. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Constituição Federal, o Estado recorrente alega indevida a isenção de imposto sobre circulação de mercadorias (ICMS) incidente no transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação. Argui contrariedade ao entendimento firmado no RE 754.917-RG (Tema nº 475 da repercussão geral).



    Aparelhado o recurso na violação do art. 155, § 2º, X, “a”, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul acolheu os embargos infringentes manejados pela parte recorrida e julgou válida a isenção de ICMS incidente sobre o transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e considerado o art. 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996.



    O acórdão possui a seguinte ementa:



    “EMBARGOS INFRINGENTES. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. ICMS. ISENÇÃO. ART. 3º, II, DA LC 87/96. O Superior Tribunal de Justiça entende que o art. 3º , II, da Lei Complementar n. 87/1996 isenta também o transporte interestadual do ICMS incidentes sobre operações e prestações que destinem mercadorias ao exterior. EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos dispositivos constitucionais indicados.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Colho precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior. Desoneração reconhecida por força de disposição infraconstitucional. Acórdão recorrido que não se valeu da imunidade prevista na Carta Política para afastar a tributação. 1. O entendimento da Corte é firme no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea a, da Constituição Federal - excludente da incidência do ICMS às operações que destinem ao exterior produtos industrializados - não alcança as operações de transporte. 2. O decisum monocrático caminhou bem ao identificar que o aresto guerreado fundamentou-se na legislação infraconstitucional para excluir da incidência do ICMS o serviço de transporte de mercadorias destinadas ao exterior. 3. O Tribunal a quo baseou-se na norma do art. 3º da LC nº 87/96, entendendo que a legislação complementar criou nova hipótese de exclusão do ICMS. Não se pode olvidar de que a questão controvertida repousa unicamente no plano da legalidade. A pretensão não encontra ressonância constitucional. 4. Agravo regimental não provido” (RE 395195 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 13.8.2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 14.10.2013 PUBLIC 15.10.2013).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Isenção tributária. 4. ICMS. 5. Lei complementar 87/1996. 6. Matéria infraconstitucional. 7. Ofensa reflexa. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1094125 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 23.11.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29.11.2018 PUBLIC 30.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA AO EXTERIOR. ISENÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 770516 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 24.5.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 09.6.2016 PUBLIC 10.6.2016).



    Ademais, decidida a controvérsia mediante fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, verifica-se a preclusão da matéria, em virtude da não interposição de recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Súmula nº 283/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Colho precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Transporte intermunicipal e interestadual de mercadorias destinadas à exportação. Isenção. Fundamento infraconstitucional suficiente. Súmula nº 283 do STF. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não se admitir recurso extraordinário contra acórdão que contenha fundamento infraconstitucional suficiente à sua manutenção. Orientação da Súmula nº 283/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE 611560 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 27.6.2013).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fundado em fundamento constitucional e infraconstitucional. 3. Interposição simultânea de recurso especial e extraordinário. Recurso não-provido no Superior Tribunal de Justiça. Manutenção dos fundamentos infraconstitucionais. Incidência da Súmula 283 do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 487.379-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 21.11.2008).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora